Tribunal: TJDFT
Processo: 0728057-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DE TRANSPORTES COOPERBRAS (agravante/exequente) contra a decisão interlocutória (id 67406596 dos autos originais) nos autos do processo de execução proposto por SANTA LUZIA COMERCIO DE ÔNIBUS E PEÇAS LTDA - ME (agravado/executado), que deferiu o pedido de penhora sobre as contas do agravante para o pagamento de honorários advocatícios. Em suas razões recursais alega, em síntese, que não há que se falar em execução de honorários advocatícios, tendo em vista que as partes teriam firmado um acordo extrajudicial para pagamento da dívida (id 21039702 dos autos originais), o qual já estaria englobado o valor dos honorários advocatícios. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo para que se suspenda a ordem de penhora. E, no mérito, a confirmação da tutela de urgência. Preparo acostado (id 18713401). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a antecipação da tutela vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15), vedada a sua concessão quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (artigo 300, §2o, do CPC/15). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. Isso porque, em cognição sumária não exauriente, tenho que os fatos narrados na exordial não são suficientes para a demonstração da probabilidade do direito, visto que, em uma análise superficial, a carta de anuência emitida pela exequente (id 21039702), relativa à quitação do débito, além de não se tratar de homologação de eventual acordo, não informa acerca dos honorários advocatícios. Portanto, diante das informações dos autos, é possível verificar, em cognição sumária própria deste momento processual, que a carta de anuência se refere apenas à quitação da dívida originária para a baixa do protesto. Com efeito, na perspectiva da possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não constato sua existência, notadamente porque ausente prejuízo evidente decorrente do decurso de tempo até o julgamento do presente recurso, cuja manutenção da situação fática, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Em outras palavras, não há que se falar em perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas para desbloqueio da quantia penhorada na origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.